Tribunal: TJSP
Processo: 1001328-54.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Servidor público estadual inativo. Policial Civil. Recálculo dos proventos de aposentadoria para consideração da classe ocupada. Possibilidade. Lapso temporal exigido pelo artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal que se aplica em relação ao cargo e não à classe. Procedência da ação mantida. Contudo, a sentença foi ultra petita. Condenação que excedeu a pretensão formulada na inicial.

Ementa:
Servidor público estadual inativo. Policial Civil. Recálculo dos proventos de aposentadoria para consideração da classe ocupada. Possibilidade. Lapso temporal exigido pelo artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal que se aplica em relação ao cargo e não à classe. Procedência da ação mantida. Contudo, a sentença foi ultra petita. Condenação que excedeu a pretensão formulada na inicial. Artigos 141 e 492 do NCPC. Limitação da sentença para afastamento de parte da condenação imposta. Recursos, oficial e voluntário, parcialmente providos.